Tribunal: TJBA
Processo: 8007762-53.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8007762-53.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA ACERBI WENDEL CARNEIRO QUEIROZ

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – DISCUSSÃO A RESPEITO DE GRAVAME IMPOSTO SOBRE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE ANÁLISE DE PROVAS QUE NÃO SE SUSTENTA FRENTE AO ACÓRDÃO ESTAR FIRMADO JUSTAMENTE NA AUSÊNCIA DE PROVAS – NESTE SENTIDO A ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO QUANDO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE TAMBÉM NÃO SE COMPROVA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa da apelante para discutir a respeito de gravame aposto em veículo recebido por pagamento de automóvel zero-quilômetro adquirido em sua loja.

2. Não se sustenta a alegação de nulidade por ausência de análise de provas, tendo o acórdão se debruçado sobre a realidade dos autos e decidido pelo improvimento do recurso, justamente pela ausência de provas do direito da recorrente, merecendo melhor acolhida a tese e as provas apresentadas pela ora embargada.

3. Da mesma forma não há vícios passíveis de correção quanto a alegação a respeito da compra e venda havida, tendo o acórdão esclarecido que a embargante colacionou aos autos com a inicial apenas documentos de representação processual, identificação e legitimação de quem assinava os referidos documentos de representação.

4. O voto bem esclarece que apenas “
No
bojo da exordial se colacionou um “print” do que parece ser uma tela de computador (ID
81131404 - Pág. 3
) que dá conta que foi realizada vistoria no veículo junto ao DETRAN/BA em 23/05/2015 mas não esclarece se naquela data estaria ou não “gravado” em favor da acionada ou livre de “embaraços”.
”, não apresentando outros requerimentos de provas quando foi instada a fazer.

5. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

6
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007762-53.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

o
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 9 de Setembro de 2025.